Tribunal: STF
Processo: ARE 1567275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo de instrumento. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Ação de desapropriação. Pagamento das parcelas em dia. Divergência do caso dos autos com o Tema 865 da Repercussão Geral. Manutenção dos pagamentos conforme o art. 100 da Constituição Federal. Pagamento dos valores devidos por meio de precatório. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, afastar a incidência do Tema 865 da Repercussão Geral e determinar que o pagamento dos valores devidos pelo Município de Volta Redonda/RJ seja realizado por meio de expedição de precatório.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso dos autos o Tema 865 da Repercussão Geral ou a regra geral prevista no art. 100 da Constituição Federal quanto aos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federais, Estaduais, Distrital ou Municipais.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 100 da Constituição Federal determina que “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”.

    4. Exceção à regra foi elaborada no julgamento do Recurso Extraordinário 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral, DJe 7/2/2024.

    5 O agravante juntou aos autos certidão de regularidade que comprova estar “em dia com o pagamento das parcelas mensais relativas aos aportes devidos até 31/10/2025” (doc. 73), bem como decisão judicial que homologou o “Plano de Pagamento para o exercício de 2025, visando ao aporte de recursos para pagamento de precatórios no referido exercício” (doc. 74).

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _____________

    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932 e 1.030. CF/88, art. 100.

    Jurisprudência relevante citada: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; e RE 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/6/2024. Tema 865 da Repercussão Geral.